Tribunal: TJSP
Processo: 1005836-55.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Abuso e/ou onerosidade excessiva não revelada. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Tarifas. Solução

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Abuso e/ou onerosidade excessiva não revelada. Capitalização admitida no caso concreto. Tabela Price. Regularidade. Tarifas. Solução deve ser dada à luz do decidido pelo e. STJ, sob o rito dos repetitivos. Cadastro e avaliação do bem. Abusividade não verificada. Seguro. Abusividade reconhecida na sentença e mantida. Não veio aos autos a proposta de adesão ao seguro e a respectiva apólice. Não há prova da efetiva contratação em documento apartado, tampouco da liberdade contratual, ou seja, da liberdade de escolha da companhia seguradora. Pedido de descaracterização da mora afastado. Comissão de permanência, ausência de previsão contratual. Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.